Tribunal: STJ
Processo: 1002475-54.2021.8.11.0078
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2777997 - MT (2024
/0397931-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: IRINEU NEVES DOS SANTOS
EMBARGANTE
: SILVIA DENISE TECKIO DOS SANTOS
ADVOGADO
: PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - MT020921
EMBARGADO
: ROSIAN BLASQUES DIAS
ADVOGADO
: PAULA CASAGRANDE - MT028369
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO
MATERIAL. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
07/10/2025
13/10/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51407293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/10/2025 10:21:06
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: d6903c10-5d78-464e-a074-499e54ca8893

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2777997 - MT (2024
/0397931-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: IRINEU NEVES DOS SANTOS
EMBARGANTE
: SILVIA DENISE TECKIO DOS SANTOS
ADVOGADO
: PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - MT020921
EMBARGADO
: ROSIAN BLASQUES DIAS
ADVOGADO
: PAULA CASAGRANDE - MT028369
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO
MATERIAL. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por IRINEU NEVES DOS
SANTOS e SILVIA DENISE TECKIO DOS SANTOS ao acórdão assim ementado:

"AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUALCIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
INEXISTÊNCIA. PROVAS. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.
1. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da
inexistência de vício de consentimento na realização do negócio jurídico
encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
2. Agravo interno não provido" (e-STJ fl. 985).

Os embargantes sustentam, em síntese, que o julgado incorreu em erro
material ao partir da premissa de que o recurso discute vício de consentimento
quando, na realidade, trata-se de simulação de negócio jurídico.
Afirmam que

"(...)
Não se trata de reexame de provas, mas sim revaloração jurídica,
com base em fato incontroverso mencionado na sentença (fls. 584/589), que
demonstra o verdadeiro negócio jurídico, seja ele compra e venda ou doação,
foi firmado entre os recorrentes e igreja, restando clara a simulação da
compra e venda em nome de ROSIAN BLASQUES DIAS, os termos do Art.
167, incisos I e II do CC" (e-STJ fl. 997).

A parte contrária apresentou impugnação às e-STJ fls. 1.001/1.005.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA50585226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:04
Código de Controle do Documento: 603e12ca-6ee3-41fc-b934-c2ab99d57f48

VOTO
A irresignação não merece prosperar.
A decisão embargada não padece de nenhum dos vícios ensejadores dos
embargos declaratórios, enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil:
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
No caso dos autos, o tema controvertido foi devidamente apreciado quando
do julgamento do agravo interno.
Foi consignado expressamente que a revisão da conclusão do aresto
impugnado encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
Confira-se:

"(...)
No que concerne aos arts. 167, I e II, e 169 do Código Civil, o
colegiado local, à luz da prova dos autos, concluiu pela inexistência do vício
de consentimento no caso concreto, conforme se extrai da leitura do voto
condutor, merecendo destaque o seguinte trecho:

'(...)
Ao ser ouvido em juízo, o autor/agravante afirmou
expressamente que o negócio jurídico questionado teve início em
setembro de 2016, quando ele mesmo ofereceu parte de seu
terreno à ré/agravada, e tendo ela aceitado a proposta, assumiu
naquele momento, como contraprestação exigida pelo autor
/agravante, o pagamento das últimas 24 parcelas do
financiamento do terreno, no valor de R$ 1.522,00 cada, ficando
também ajustado que o contrato de compra e venda e posterior
transferência da propriedade seriam 'formalizados' após a
quitação do preço ajustado (cf. Id. no 178838643)
O 'Contrato de Compra e Venda de Terreno' foi então
celebrado no dia e consta no item 2 a informação de que 'o
vendedor se
compromete a vender ao comprador e
11/10/2019
este a adquirir-lhe o imóvel supra descrito, pelo preço certo de R$
35.000,00 (trinta e cinco mil reais), valor este já quitado', e o item
4 dispõe expressamente que 'o contrato é pactuado em caráter
irrevogável e irretratável (...), vedado o arrependimento por
ambas as partes' (cf. doc. Id. no 178839137), porém, não há em
seus termos nenhuma cláusula condicionando e/ou vinculando
referido negócio jurídico à construção da sede da igreja no local.
Na verdade, o autor tinha plena consciência do ato
praticado, tanto que, no primeiro momento (em setembro de
2016), ofereceu parte do terreno à ré, exigindo como
contraprestação que ela quitasse as últimas 24 parcelas do
financiamento, depois, (em outubro de 2019), formalizou a
avença através do contrato de compra e venda e, por fim (em
fevereiro de 2020), transferiu o imóvel à ré, sem que tenha havido
qualquer traço de coação e/ou erro que justificasse o ajuizamento
da presente demanda, pois, muito embora o preço exigido pelo
terreno possa ser inferior ao valor venal (R$ 35 mil), a venda se
concretizou de forma espontânea, por mera liberalidade, talvez
movida pela consciência religiosa do autor/agravante, mas que,
de modo algum, justifica o reconhecimento de nulidade do ato.
Ainda que se admitisse que o autor possa ter sido
'induzido' a vender parte de seu terreno à ré por um preço mais
acessível em decorrência do discurso apelativo da representante
da instituição religiosa, a anulação do ato jurídico dependeria da
demonstração
inequívoca
da
existência
de
vício
de
consentimento, resultante de erro, dolo ou coação, capaz de
atingir a manifestação de vontade do autor, interferindo na
elaboração do negócio que se pretende anular, o que não ocorreu
na hipótese, pois, a coação, vício invocado pelo autor/agravante
para justificar a anulação pretendida, é o ato de constranger
alguém para que, sob fundado temor, pratique ação (ou omissão),
Documento eletrônico VDA50585226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:04
Código de Controle do Documento: 603e12ca-6ee3-41fc-b934-c2ab99d57f48

contra sua vontade, porém, considerando que o próprio autor
/agravante, de livre e espontânea vontade, ofereceu à ré
/agravada parte do seu terreno, não há falar em vício de
consentimento, devendo prevalecer a realização do negócio, em
homenagem aos princípios da livre autonomia da vontade e da
força obrigatória que consubstanciam as relações contratuais.
De todo o modo, reafirmo que, como existe alegação
, o prazo decadencial para pleitear-
de vício de consentimento
se a anulação do negócio jurídico é de quatro anos (CC, art. 178,
II), cujo termo a quo inicia-se no momento em que se consumou o
ato reputado vicioso e que a parte autora pretende anular, que,
no caso, como já dito, teve início em setembro de 2016, quando o
autor/agravante ofereceu parte do seu terreno à ré/agravada e
ela então assumiu o pagamento das parcelas do financiamento
do imóvel' (e-STJ fl. 869).

Nesse contexto, é inviável a esta Corte rever o entendimento
firmado pela instância ordinária, sem a análise dos fatos e das
provas dos autos, o que é vedado em recurso especial em virtude da
incidência da Súmula no 7/STJ.
Salienta-se que a errônea valoração da prova que dá ensejo à
excepcional intervenção do Superior Tribunal de Justiça na questão decorre
de falha na aplicação de norma ou princípio no campo probatório, não das
conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias com base nos elementos
informativos do processo" (e-STJ fls. 986/987 - grifou-se).

Observa-se, não há o que retocar na decisão embargada que, ao contrário
do alegado, não afirmou que o recurso especial trata de vício de consentimento,
apenas mencionou as conclusões do acórdão recorrido sobre o tema e afirmou que
alterá-las exigiria o revolvimento de provas.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, ressaltando que a
reiteração, com intuito protelatório, implicará a imposição de multa, nos termos do
art. 1.026, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50585226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:04
Código de Controle do Documento: 603e12ca-6ee3-41fc-b934-c2ab99d57f48

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.777.997 / MT
Número Registro: 2024/0397931-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10024755420218110078
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IRINEU NEVES DOS SANTOS
AGRAVANTE : SILVIA DENISE TECKIO DOS SANTOS
ADVOGADO : PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - MT020921
AGRAVADO
: ROSIAN BLASQUES DIAS
ADVOGADO : PAULA CASAGRANDE - MT028369
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : IRINEU NEVES DOS SANTOS
EMBARGANTE : SILVIA DENISE TECKIO DOS SANTOS
ADVOGADO
: PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - MT020921
EMBARGADO : ROSIAN BLASQUES DIAS
ADVOGADO
: PAULA CASAGRANDE - MT028369
Documento eletrônico VDA51385432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:02:28
Código de Controle do Documento: 2fefafbe-0184-4159-be6e-ebbaa9a84ab3

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:02:28
Código de Controle do Documento: 2fefafbe-0184-4159-be6e-ebbaa9a84ab3